Tribunal: STF
Processo: RHC 268838
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Impugnação ao veredicto condenatório. Aplicação do princípio do In dubio pro reo. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso ordinário em habeas corpus.

2. O recorrente alega que, diante da incerteza quanto ao ocorrido na cena do homicídio, impõe-se considerar a dúvida em favor do réu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível avaliar a suficiência da prova para condenação em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

4. Havia prova suficiente de autoria, incluindo a chamada de corréus e o depoimento de testemunhas que viram o recorrente junto a esses e à vítima, para sua submissão ao conselho de sentença e para o veredicto condenatório.

5. Para se concluir pela insuficiência seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado no âmbito do habeas corpus nesta Corte.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.